Tribunal: TJSP
Processo: 1014625-47.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Pretensão de paciente diagnosticado com neoplasia maligna de cólon de obter medicamento oncológico registrado na Anvisa (Lansurf 20 mg). Cobertura necessária. Inviabilidade de a operadora colocar dúvida sobre a dosagem. A recusa injustificada no contexto lesa direitos de personalidade e enseja dano moral. Arbitramento em R$ 10 mil. Adequação ao art. 944 do CC. Honorários corretamente fixados.

Ementa:
Pretensão de paciente diagnosticado com neoplasia maligna de cólon de obter medicamento oncológico registrado na Anvisa (Lansurf 20 mg). Cobertura necessária. Inviabilidade de a operadora colocar dúvida sobre a dosagem. A recusa injustificada no contexto lesa direitos de personalidade e enseja dano moral. Arbitramento em R$ 10 mil. Adequação ao art. 944 do CC. Honorários corretamente fixados. Não provimento.